Tribunal: TJMT
Processo: 1025466-30.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025466-30.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar, Flora, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CERAMICA JUSCIMEIRA LTDA - ME - CNPJ: 13.438.206/0001-40 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS – INFRAÇÃO AMBIENTAL – LIBERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA
– OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADAS – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretendem a rediscussão da matéria, de modo que os aclaratórios não se mostram adequados para esse fim.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Decisão mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com caráter infringente do julgado”
,
opostos por CERÂMICA JUSCIMEIRA LTDA-ME, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1025466-30.2022.8.11.0000 que, por unanimidade, deu provimento ao recurso e foi, assim, ementado (159750689):

“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS – INFRAÇÃO AMBIENTAL – LIBERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – VEÍCULOS PERTENCENTES A TERCEIRO – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO – FIEL DEPOSITÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – RECURSO PROVIDO.

A apreensão de maquinários em situação que caracteriza infringência à legislação ambiental mostra-se legal, nos termos do artigo 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998.

“Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto”. (AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019).

Ao proprietário do maquinário apreendido, em razão da prática de infração ambiental, não assiste o direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel”.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão é contraditório e omisso, ao argumento de que as manifestações e o laudo técnico não foram analisados.

Aduz
“(...)
o maquinário de propriedade da Embargante, Cerâmica Juscimeira Ltda. não participou de qualquer ilícito ambiental, ainda mais que ESCAVADEIRA HIDRÁULICA não se presta, conforme manifestações da Embargante, não apreciadas no Voto de ID 159750687e no v. Acórdão de ID 165864676 e Laudo Técnico que acompanha a presente, para a derrubada e/ou desmate a corte raso de vegetação de cerrado nativo, aspecto esse que evidencia as contradições e omissões em que incorreu o v. acórdão embargado
”.

Pontua que,
“
o objeto do sinalagma era totalmente lícito, já que o bem foi locado pela CERÂMICA JUSCIMEIRA única e exclusivamente para o escopo de “... prestar serviços para CONTENÇÃODE EROSÕES...”,e não para efetuar desmatamentos ou cometer danos e/ou ilícitos ambientais, até porque, reitera-se – ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NÃO SE PRESTA PARA REALIZAR DERRUBADA, SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA, CONFORME LAUDO TÉCNICO DE UM ESPECIALISTA NO ASSUNTO QUE SEGUE EM ANEXO
”.

Consigna, por fim, que
“
se eventual ilícito foi perpetrado, é de se excluir, por completo, qualquer imputação à Embargante, seja porque ela não é proprietária do imóvel rural, seja porque não há qualquer autorização no contrato autorizando o uso do equipamento (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA) para desmatamento a corte raso de vegetação nativa, seja porque A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NÃO SE PRESTA PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA, ALGO IMPOSSÍVEL DE SER REALIZADO COM ESSE EQUIPAMENTO, CONFORME LAUDO TÉCNICO ELABORADO POR UM ESPECIALISTA,QUE SEGUE EM ANEXO, de modo que estaríamos diante de um CRIME AMBIENTAL IMPOSSÍVEL
”.

Por essa razão, requer o recebimento e acolhimento dos presentes aclaratórios (ID. 167303652).

Ausentes as contrarrazões (ID. 167362689).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARCIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com caráter infringente do julgado”
,
opostos por CERÂMICA JUSCIMEIRA LTDA-ME, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1025466-30.2022.8.11.0000 que, por unanimidade, deu provimento ao recurso.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob apreciação, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão encontra-se maculado por contradição e omissão, ao argumento de que suas manifestações e o laudo técnico juntado não foram analisados.

Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte recorrente, não se vislumbra contradição e/ou omissão a serem supridas na decisão hostilizada.

Com efeito, contraditória é a decisão que contém incoerências, ou seja, que apresenta divergência interna entre os fundamentos do voto, no caso de acórdão, e a sua conclusão, o que não se confunde com a divergência externa, tais como entendimento das partes, ou mesmo de outros órgãos judicantes, integrantes, ou não, do mesmo tribunal.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação. O mesmo poderá ocorrer entre a ementa e o corpo do acórdão e o resultado do julgamento proclamado pelo presidente da sessão e constante da tira ou minuta, e o acórdão lavrado”. (NEVES, Daniel Amorum Assumpção. Novo código de processo civil comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1715/1716).

Na hipótese, a parte embargante deixou de deduzir a suposta incoerência no julgado, pautando-se na rediscussão do mérito, diante do seu inconformismo com o resultado do julgamento.

Além disso, do exame do acórdão, constata-se que os fundamentos apresentados no voto estão em consonância com o dispositivo e a ementa, inexistindo, na espécie, proposições inconciliáveis entre si. Logo, não há que se falar em contradição.

Ademais, como destacado no acórdão embargado, diante dos limites estreitos do Agravo de Instrumento,
a apreciação recursal limita-se à apreciação do acerto, ou não, da decisão impugnada
.

Nesse ponto, cumpre ressaltar que o laudo pericial mencionado pela parte embargante foi trazido aos autos na data de 04.05.2023 (ID. 167303653), quando da oposição dos presentes embargos, ou seja,
depois de proferido o acórdão
.

Igualmente, a apreciação do agravo, com base em documento não submetido à análise do magistrado singular, configura supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio. Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –– SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - DECRETO MUNICIPAL DE UTILIDADE PÚBLICA POSTERIOR A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – FATO NOVO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE –– PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – AUSENTES - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS AGRAVO DE INSTRUMENTO –– SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA -
DECRETO MUNICIPAL DE UTILIDADE PÚBLICA POSTERIOR A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA –

FATO NOVO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE
–– PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – AUSENTES - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS AGRAVO DE INSTRUMENTO –– SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - DECRETO MUNICIPAL DE UTILIDADE PÚBLICA POSTERIOR A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – FATO NOVO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE –– PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – AUSENTES - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS AGRAVO DE INSTRUMENTO –– SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - DECRETO MUNICIPAL DE UTILIDADE PÚBLICA POSTERIOR A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – FATO NOVO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -- IMPOSSIBILIDADE –– PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – AUSENTES - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO não PROVIDO.

Somente serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado, ou quando o juiz acolher apenas um deles, sob pena de supressão de instância
. Não estando presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, qual seja o fumus boni juris e o periculum in mora, o pedido de tutela antecipada deve ser indeferida”.

(TJ-MT - AI: 10094001420188110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/06/2020). (Grifo nosso).

Ressalto, outrossim, que não há, também, omissão no acórdão embargado, pois este consignou expressamente:

“Do mencionado Relatório Técnico é possível observar, ainda, pelas fotografias nele constantes, que os mencionados maquinários estavam, de fato, sendo utilizados para a prática da infração.

Nesse contexto, sabe-se que a Lei n. 9.605/1998, nos artigos 25 e 72, inciso IV, prevê a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental,
independentemente de quem sejam os seus proprietários”.

Ou seja, se o bem objeto do litígio foi flagrado sendo utilizado na prática da infração ambiental aqui discutida, desnecessária a análise de seu funcionamento e/ou utilização, mormente quando, ainda que não estivesse sendo utilizado para a prática do corte raso em si, poderia estar coletando
itens desmatados no solo e os depositando em caçambas de caminhões, para serem retirados do local, o que, indubitavelmente, faz parte da prática infratora como um todo.

Desta feita, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
”.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (grifo nosso).

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de nenhum vício, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão ou contradição entre as proposições do acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Quanto ao laudo técnico, datado de 3 de maio de 2023, subscrito por engenheiro mecânico (Id. 167303653), nada obstante se tratar de prova nova, inexistente à época do julgamento (18 de abril de 2023), passo a examiná-lo.

Acerca da possibilidade de utilização da
escavadeira hidráulica
com a finalidade de desmatar a corte raso vegetação nativa, o laudo técnico registra: “
Tendo como base as especificações técnicas, principais tarefas e funções mencionadas neste Laudo Técnico para a escavadeira hidráulica standard, marca Komatsu, modelo PC 200-8MO, número de série B50612,
[...]
, conclui-se que é incompatível sua utilização para realizar desmatamento, supressão de vegetação nativa na qual precisa ser empurrada a vegetação, para frente ou para traz
(
sic
)
, pois, não condiz com a finalidade a qual a máquina foi fabricada/projetada
” (Id. 167303653 – fls. 5).

No caso, a circunstância de a
escavadeira hidráulica
não ter sido projetada para
retirar vegetação nativa em atividade de desmatamento
, não obsta a sua utilização para essa finalidade:

[...] O proprietário de uma área de terra, junto com o operador de escavadeira hidráulica, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Francisco Beltrão, no Sudoeste do Estado, nesta quarta-feira (16). Ambos cometeram crime ambiental de desmatamento, segundo constatado pela Polícia Ambiental (Força Verde) durante averiguação de uma denúncia anônima.

Os crimes foram cometidos em quatro pontos distintos da propriedade. No primeiro foi encontrada uma escavadeira hidráulica realizando a derrubada da vegetação. Segundo constatado, foi feita a derrubada de uma área com 2,6 hectares de vegetação secundária em estágio avançado de regeneração do bioma Mata Atlântica. [...]. (Matéria veiculada no sítio eletrônico “Grupo RBJ de Comunicação”, publicada em 17 de outubro de 2019. Disponível em:
. Acesso em: 30 de agosto de 2023).

[...]
Como fabricantes de escavadeiras alimentam garimpo ilegal na Amazônia

[...]

Uma balsa desliza pelas águas de um rio na Amazônia carregando, para dentro da floresta, uma escavadeira hidráulica da marca Hyundai que pesa pelo menos 15 toneladas. A cena foi registrada por indígenas e enviada por WhatsApp junto com um pedido de ajuda para autoridades. Em outra situação, uma frota de pás carregadeiras abre caminho em meio à mata densa, na terra indígena Munduruku, no Pará, enquanto, no céu, um helicóptero parece escoltar o deslocamento ilegal das máquinas.

Comuns em canteiros de obras da construção civil, onde facilitam o trabalho pesado de revirar a terra com seu braço mecânico articulado, escavadeiras hidráulicas e pás carregadeiras se tornaram aliadas de primeira hora de garimpeiros ilegais que avançam sobre a Amazônia.

Equipadas com uma pá de grandes proporções, uma cabine capaz de girar para ambos os lados e rodas ou esteiras que avançam sobre qualquer terreno, esses equipamentos conseguem cavar enormes buracos em poucos dias no meio da floresta, agilizando o serviço para garimpeiros e multiplicando suas chances de lucro. Também são empregados na derrubada da mata para abrir as clareiras onde vai se instalar a atividade ilegal. [...]. (Matéria veiculada no sítio eletrônico “Repórter Brasil”, publicada em 28 de outubro de 2021. Disponível em:
. Acesso em: 30 de agosto de 2023). [com negrito no original]

Assim, o laudo técnico (Id. 167303653) não seria prova suficiente para afastar a presunção de veracidade do ato administrativo: “
Foram encontrados no entorno do ponto de coordenadas geográficas
[...]
06 (seis) maquinários realizando a derrubadas da vegetação bem como o enleiramento da vegetação suprimida
” (trecho do relatório técnico de inspeção da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, Id. 157302196 – fls. 2).

Em conclusão, não se evidencia a existência de omissão ou contradição no acórdão em relação à inexistência de indícios de ilegalidade na apreensão do maquinário, visto que nele está claro, aliás, claríssimo que “
os agentes ambientais apenas cumpriram o que lhes é determinado pela norma de regência, ao promover a apreensão de instrumentos que, nitidamente estavam contribuindo para a prática da infração ambiental, conforme consta do Auto de Inspeção
” (trecho do voto condutor do acórdão, Id. 166349173 – fls. 15).

Dessa forma, acompanho o bem-lançado voto da eminente Desembargadora Relatora para rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023